Tribunal: TJMT
Processo: 1019251-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019251-43.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Receptação culposa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (ADVOGADO), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA - CPF: 014.835.141-70 (PACIENTE), LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.097.021-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MENDES FEITOZA - CPF: 007.684.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 180,
CAPUT
, ART. 288,
CAPUT
, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE –
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
2.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA ANOTAÇÕES PENAIS, INCLUSIVE, COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA -
3. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência do paciente, impede-se na via de cognição sumária do
habeas corpus
o acolhimento da tese de negativa de autoria, haja vista a necessidade de dilação probatória, que é vedada na ação mandamental.

2.

Legítima a prisão preventiva, cujas razões do decreto demonstram a imprescindibilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração delitiva por parte do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta, inclusive, com condenações definitivas, uma vez que tais fatores demonstram a personalidade voltada para o mundo da delinquência aparenta possuir, a justificar que seja retirado cautelarmente do corpo social para salvaguarda da segurança pública, tornando-se ineficazes as providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. LUCY ROSA DA SILVA

PACIENTE(S)

JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 180 e no art. 288, ambos do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada,
na medida em que
não demonstra de forma satisfatória o
periculum libertatis
, lastreando o encarceramento provisório em meras suposições que não encontram amparo nas provas existentes nos autos.

Demais a isso, assevera que as
restrições menos gravosas são suficientes para os fins acautelatórios pretendidos
, máxime porque afirma ser o encarcerado possuidor de predicativos pessoais positivos, notadamente a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa no distrito da culpa e o labor lícito.

Lado outro, alega a
tese de negativa de autoria em relação ao crime de associação criminosa,
ao argumento de que consta nos autos apenas a informação de que o paciente alugou o imóvel em que foram apreendidos os veículos receptados, sem qualquer evidência de que teria se associado a outros pessoas para o fim específico de cometer crimes, o que, acaso reconhecido, afastaria a imputação do art. 288 do CP, a inadmitir a prisão preventiva, até mesmo porque, se eventualmente for condenado pelo delito de receptação, não seria submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a
custódia cautelar mais gravosa do que a situação proveniente da solução de mérito da ação penal eventualmente ajuizada em 1o grau.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 28622977 ao ID 28622979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28835469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas com a juntada dos documentos sob o ID 29166982.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 32172499).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Joelson Bittencout de Oliveira
, de alcunha “Barriga”, encontra-se preso preventivamente por praticar as condutas ilícitas tipificadas no art. 180,
caput
, e no art. 288, ambos do Código Penal.

Ao que ressai da prova pré-constituída, no dia 21/10/2019 foi registrado o B.O. n.o 2019.315583, noticiando a prática de um furto de dez veículos, ocorrido por voltada das 02h40min, no estabelecimento comercial denominado “Shop Car”, situada na Rua Dom Orlando Chaves, n.o 395, bairro Construmat, na cidade e comarca de Várzea Grande/MT.

Na mesma data, por volta das 18h00min, os investigadores foram informados de que em uma residência localizada no bairro Panorama, na cidade e comarca de Cáceres/MT, existiam alguns carros, provavelmente provenientes de delitos, para onde os agentes de segurança se dirigiram e constataram a veracidade das informações, encontrando cinco dos veículos provenientes do crime patrimonial registrado naquela manhã (B.O. n.o 2019.315583).

Contudo, como no imóvel não havia morador algum, as investigações persistiram, sendo descortinado que a casa teria sido alugada, de forma informal, pelo favorecido nessa ordem e os corréus
Genilson de Souza Figueiredo
, vulgo “
Beiço
”, e
Jonas Mendes Feitosa,
que são bastante conhecidos pelo cometimento de condutas ilícitas naquela região, onde residia, também, a companheira de
Genilson
, a co-suspeita
Rhademilla Bianca de Almeida Leal.

Assim, diante de fortes evidências de que os suspeitos teriam se associado para o fim de cometer delitos contra o patrimônio, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva deles, o que foi deferido pelo d. magistrado singular, sob o fundamento da garantia da ordem pública, cujo mandado foi cumprido no dia 14/11/2019.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas na presente impetração.

1.

Da negativa de autoria em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP).

Avaliando atentamente a prova amealhada no remédio heroico, vislumbro a existência de indicativos de que o increpado teria se associado aos corréus
com o objetivo de cometer crimes contra o patrimônio na região da comarca de origem,
a
inviabilizar a tese defensiva que pretende afastar a sua autoria em relação ao delito tipificado no art. 288 do CP
.

Isso porque, após a polícia encontrar na residência situada
no bairro Panorama, na cidade de Cáceres/MT, cinco dos dez carros que haviam sido furtados no mesmo dia da empresa “Shop Car”, que fica em Cuiabá, passou a diligenciar a fim de localizar os supostos autores do crime patrimonial.

Com isso, os policiais entrevistaram a testemunha Luzinete Assis Farias, proprietária do imóvel, que disse tê-lo locado, de forma informal, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), para o paciente e o coacusado
Genilson
, o que se coadunou com as informações repassadas por moradores próximos da casa, no sentido de que aquele lugar era muito frequentado por “Barriga” (paciente), “Beiço” (
Genilson
) e a convivente deste,
Rhadmilla.

Demais a isso, o corréu
Jonas Mendes Feitosa
, convivente de Luzinete, apesar de negar o seu envolvimento com as práticas criminosas e sustentar que desconhecia os suspeitos, declarou ter dado apoio à sua companheira para locar o imóvel aos suspeitos, mesmo sem um contrato de locação, já que seria baixo o valor combinado a título de aluguel.

Outrossim, os irmãos Elton da Silva Correa e Douglas da Silva Arruda contaram que foram contratados pelo coacusado
Genilson
para limpar o quintal da casa onde posteriormente foram encontrados os carros receptados, pelo o que cobraram a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), local em que afirmaram ser bastante frequentado pelo contratante do serviço e a corré
Rhademilla
, e, com menos frequência, pelo paciente.

Logo, diante desse contexto, não há como acolher na via estreita do
mandamus
a propalada inocência do beneficiário nesse remédio heroico em relação ao crime de associação criminosa, por haver elementos, ainda que mínimos, de que teria se associado aos corréus
Genilson
,
Jonas
e
Rhadmilla
com o intuito de cometer delitos contra o patrimônio.

Aliás, cabe frisar, que a prisão preventiva não exige a prova
irrefutável da autoria delitiva – indispensável apenas para a condenação -, bastando a presença de indícios, ainda que poucos, que revelem o provável envolvimento do suspeito no cenário delituoso, como ocorre na hipótese versada.

Com isso, não há como a tese de negativa de autoria ser dirimida na via estreita da ação mandamental, porque isto exigira dilação de provas, que só é admissível nos autos da ação penal originária, em que o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa.

Nessa linha de raciocínio a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao editar o
Enunciado orientativo n.o 42,
firmou a sua linha intelectiva no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse isso, conforme informou a d. autoridade acoimada de coatora no presente
mandamus
, o paciente e os demais comparsas [
Jonas Mendes, Genilson de Souza e Rhademilla Bianca
] já foram denunciados como incursos nas penas do art. 180,
caput
, e do art. 288,
caput
, ambos do Código Penal, com o devido recebimento da peça acusatória e a determinação da citação pessoal dos acusados.

Assim, tornar-se impossível, na via eleita, o reconhecimento da alardeada inocência do favorecido nessa ordem, uma vez que este exercício
exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual, repito, não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alardeada tese de negativa de autoria em relação ao crime tipificado no art. 288 do CP, uma vez que a decisão constritiva, bem assim a prova pré-constituída no remédio heroico indicam a existência de elementos reveladores do possível envolvimento do increpado com a associação criminosa, a satisfazer o
fumus comissi delicti
, essencial para a legitimidade dessa espécie de custódia provisória.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto segregatício, depreende-se da decisão ora combatida que a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes a ele imputados – art. 180,
caput
, e art. 288,
caput
, ambos do CP - são dolosos e punidos com pena de reclusão, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente supera 04 (quatro) anos.

De outro norte, em relação ao
fumus comissi delict
, ressai razões de decidir que restou esclarecido nos elementos de informação contidos no caderno investigativo, notadamente nos boletins de ocorrência, “
relatório de investigação n. 1105/2019, termos de depoimentos das testemunhas Luzinete Assis de Faria, Arlete Pereira da Silva, Elton da Silva Correa, Rhademilla Bianca de Almeida Leal e Douglas da Silva Arruda, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 21, 41, 45, 50 e 54
” (ID 28622977 - Pág. 4), os quais deixam em evidência a possibilidade do segregado ter se associado aos coacusados no intuito de cometer delitos contra o patrimônio, em especial o de receptação, máxime porque no imóvel que locou teriam sido encontrados cinco veículos provenientes de um furto.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular foi enfático em afirmar a necessidade da medida extremada para
garantir a ordem pública
, ante o risco concreto de reiteração delitiva por parte do paciente, evidenciado no histórico criminal que ostenta, o qual revela a sua aparente personalidade voltada para o mundo da ilicitude.

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que o segregado responde, no mínimo, aos seguintes procedimentos penais:

1.

Inquérito Policial n.o 10308-70.2018.811.0006 – código: 243579,
em que se apura o crime de
receptação;

2.

Processo Executivo de Pena n.o 12714-05.2008.811.0042 – código: 126899,
em que cumpre a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de e 70 (setenta) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
art.12,
caput
c/c art. 18, incs. I e III da Lei 6.368/76;

3.

Ação penal n.o 4255-58.2010.811.0037 – código: 71940
, em que restou condenado de forma definitiva pela prática do crime de
roubo majorado (art. 157, §2o, incs. I e II, do CP)
, à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa;

4.

Ação penal n.o 4079-79.2010.811.0037 – código: 71764,
em que restou condenado de forma definitiva pela prática do crime tipificado no

art.157, § 2o, incs. I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Desta feita, das anotações penais ostentadas pelo paciente, inclusive, com condenações transitadas em julgado, infere-se que se trata de pessoa contumaz na prática de delitos, a evidenciar a possibilidade de, acaso posto em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para voltar a delinquir.

Além do mais, o envolvimento pretérito que possui com o mundo criminoso revela que o sujeito tem uma certeza pela impunidade, pois, mesmo já tendo sido condenado de forma definitiva em outros feitos, aparentemente não se olvidou de, mais uma vez, envolver-se com novos condutas ilícitas, sendo novamente preso em flagrante delito pelos crimes ora em análise.

Com isso, por haver uma ofensa reiterada à ordem pública, admissível ao Estado uma intervenção mais rígida em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública – assegurado a todos os cidadãos -, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – princípio da não culpabilidade e direito à liberdade de locomoção -, resguardado, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o increpado não cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Senão vejamos o seguinte precedente nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Assim, fazendo um juízo de periculosidade do segregado [e não de culpabilidade, que é reservado à condenação], das anotações criminais que possui, considero que, no atual momento, a prisão preventiva se apresenta como única providência cautelar eficaz na proteção de toda a coletividade, de modo a se tornar
inviável a revogação da medida extremada ou a sua substituição por restrições menos gravosas (art. 319, CPP)
,
pois a situação concreta revela que a mera vinculação do sujeito ao processo mediante a imposição de cautelares diversas do cárcere seria insuficiente para conter-lhe o espírito transgressor da lei, podendo, inclusive, servirem como uma forma de estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais se a prisão preventiva se escora na imperiosidade de se garantir a ordem pública, pois determina que,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Com isso, mesmo que eventualmente o increpado possua condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não são capazes de garantir-lhe a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastariam o risco que representa à coletividade.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega a impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

3.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, conquanto a impetrante afirme que o recolhimento cautelar do paciente se mostra desproporcional em relação a situação proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que seja impossível a submissão dele a regime fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza a dilação probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Desta feita, impede-se que na ação mandamental seja feita a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, até mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal que tramita na instância primitiva, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, a afastar qualquer argumento de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JOELSON BITTENCOUT DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020